Tribunal: STF
Processo: RHC 194586
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Carlos Haten Naim formula pedido de extensão (Petição/STF nº 36.654 /22 – doc. 140) da decisão mediante a qual dei provimento ao recurso ordinário interposto pela corré Iria de Oliveira Cassu, para suspender a execução da indenização imposta à recorrente nos autos do processo nº 5001721- 06.2017.4.04.7000.



    O requerente argumenta, em suas razões, estar na mesma situação processual da corré, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão.



    É o relatório, decido.



    Considerado o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal, mediante decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge-Mussi, cumpre retificar a autuação para constar o referido pedido de extensão.



    Ademais, verifico que o Juízo sentenciante assim discorreu quanto à indenização imposta ao requerente (doc. 3, e-STJ Fl.493):



    “Assim, cumpre calcular este percentual, 5%, sobre o montante do valor evadido. O resultado, convertido pelo câmbio da presente data, equivale ao valor mínimo do dano sofrido pela sociedade pelos crimes praticados pelos condenados. Assim, fixo nesse montante, 5% sobre o montante evadido, a ser calculo em relação a cada condenado, convertidos pelo câmbio de hoje (dólar R$ 2,20, euro R$ 3,08) e corrigido monetariamente até o final pagamento, o valor exigido pelo inciso IV do artigo 387 do CPP”.



    No RHC 194586/PR, interposto pela corré Iria de Oliveira Cassu, fiz ver:



    “No julgamento da RvC 5437, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a aplicabilidade do art. 387, IV, do CPP, decidiu que, “quanto à aplicação intertemporal da norma penal em questão, dada a sua natureza material, a ingressar na esfera patrimonial do réu, deve-se entender que não possui efeitos retroativos, por ser maléfica” (DJe 18/3/2015). 



    À luz do caso concreto, tendo sido considerado prejudicial à recorrente o dispositivo que impõe o pagamento de indenização mínima à título de indenização pelo cometimento do crime de evasão de divisas anterior à vigência do art. 387, inciso IV, do CPP, torna-se inviável a retroatividade maléfica.



     Nesse sentido, dou provimento ao recurso ordinário para suspender a execução da indenização imposta à recorrente nos autos do nº 5001721- 06.2017.4.04.7000, no tocante ao dever de indenização.” (Doc. 43).



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à inaplicabilidade retroativa do art. 387, inciso IV do CPP.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre a corré no RHC 194586/PR e o ora requerente.



    A par disso, mostra-se viável a extensão, de ofício, dos efeitos dessa decisão aos demais corréus no processo de execução nº 5001721-06.2017.4.04.7000, para suspender o dever de indenizar.



    No emblemático HC nº 143.641/SP, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, “ponderou-se que o art. 580 do Código de Processo Penal faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual e, em razão disso, concedeu-a às pacientes relacionadas no feito e determinou a extensão dos efeitos dessa decisão, de ofício, a todas as demais mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional.” Confira-se:



    “(...)



    IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. (...)” HC nº 143.641/SP, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje: 9/10/2018.



    Logo, havendo, na espécie, condenação imposta a 43 (quarenta e três acusados), impondo a todos o dever de indenizar, com fundamento no art. 387, inciso IV do CPP - em idêntica situação jurídica a da beneficiada nestes autos-, viável o deferimento de habeas corpus de ofício, excluindo-se os já beneficiados em anteriores pedidos de extensão (Doc. 44 a 47).



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão ao requerente Carlos Haten Naim, para suspender o dever de indenizar, na execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000, e estendo, de ofício, os efeitos da decisão aos corréus condenados na mesma ação penal (nº 5001721-06.2017.4.04.7000). 



    Providenciem a reautuação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente